Tribunal: TJBA
Processo: 8032710-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8032710-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ODETE PEREIRA BOMFIM

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS. PESSOA FÍSICA - DO LAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA PRESTADA PELA AUTORA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8032710-21.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ODETE PEREIRA BONFIM
e Apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A- EMBASA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de 2020.

Des. Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça